Tribunal: TJMT
Processo: 0001697-38.2014.8.11.0049
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001697-38.2014.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (EMBARGADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (EMBARGANTE), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), RUDINEI ADRIANO SPANHOLI - CPF: 825.700.781-15 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (EMBARGANTE), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO), WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (EMBARGANTE), AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.974.211-72 (EMBARGANTE), JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 513.176.051-87 (EMBARGANTE), DRAUZIO ANTONIO MEDEIROS - CPF: 589.746.878-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE AGRO PECUARIA SOAPE LTDA - ME - CNPJ: 06.217.314/0001-27 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS CECILIO - CPF: 060.273.298-07 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), EDEVALDO LODI - CPF: 524.734.229-15 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), WESLEI MORAES GOMES - CPF: 819.466.351-20 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), AUGUSTO SILVA OLIVEIRA - CPF: 173.974.211-72 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO), JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 513.176.051-87 (EMBARGADO), RAFAEL AMARAL FERREIRA - CPF: 037.899.991-56 (ADVOGADO), GUSTAVO LUIZ DE SOUZA CARVALHO DOMINGUES - CPF: 019.934.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. ALEGADAS OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INOCORRÊNCIA. NATUREZA RESTRITA DO RECURSO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA. – ME e por FÁBIO LUIS CECÍLIO E OUTROS, contra acórdão que deu provimento à Apelação destes últimos para julgar improcedente a Ação de Manutenção de Posse. A primeira Embargante alega premissa fática equivocada, omissões quanto à preliminar de violação à dialeticidade, à preclusão da contradita de testemunha e à valoração do conjunto probatório. Os segundos Embargantes apontam omissão quanto ao pedido de proteção possessória formulado na contestação e contradição na negativa de reconhecimento de sua posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o acórdão incorreu em omissões ou premissas equivocadas ao apreciar preliminares, valorar a prova e analisar a dinâmica processual anterior;

(ii) estabelecer se a decisão é contraditória ou omissa quanto a eventual pedido de proteção possessória formulado pelos réus e quanto à conclusão que reconheceu a ausência de prova da posse de ambas as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de Agravo de Instrumento relativa à concessão de tutela provisória não vincula o julgamento de mérito, por decorrer de cognição sumária, inexistindo premissa fática equivocada no acórdão que apenas contextualiza a controvérsia ao examinar, de modo autônomo, o acervo probatório.

O conhecimento e julgamento do mérito da apelação implicam superação tácita da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

A ausência de contradita de testemunha gera preclusão quanto à suspeição, mas não impede o órgão julgador de valorar o depoimento segundo o art. 371 do CPC, considerando fatos supervenientes e documentados que afetem sua credibilidade.

A discordância da parte quanto à valoração da prova não configura omissão; o acórdão analisou os documentos e concluiu que não comprovaram a posse sobre a área litigiosa, por se referirem a imóvel distinto.

Não há omissão quanto ao pedido dos réus de retorno ao status quo ante, pois a referência inserida na contestação não constitui pedido contraposto formal, nos termos do art. 556 do CPC, nem demonstra pretensão autônoma de proteção possessória.

Inexiste contradição interna no acórdão, que concluiu pela improcedência do pedido autoral e pela ausência de prova suficiente da posse dos réus, sendo correto afirmar que a improcedência não implica reconhecimento automático da posse da parte adversa.

Os embargos veiculam apenas inconformismo com o mérito já decidido, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios prevista no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Decisões proferidas em tutela provisória não vinculam o julgamento de mérito, por decorrerem de cognição sumária.

A superação tácita de preliminares ocorre quando o órgão julgador aprecia o mérito do recurso, afastando implicitamente alegações de inépcia ou ausência de dialeticidade.

A valoração da prova testemunhal segue o princípio do livre convencimento motivado, ainda que não tenha havido contradita no momento oportuno.

A improcedência do pedido possessório por insuficiência de provas não gera presunção automática de posse em favor do réu, exigindo-se prova própria e suficiente de sua posse.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA. – ME (ID 322142372) e por FÁBIO LUIS CECÍLIO E OUTROS (ID 322165856), em face do acórdão proferido por esta colenda Câmara (ID 319674869), que, à unanimidade, deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos segundos para reformar a sentença de primeiro grau e
julgar improcedente
a Ação de Manutenção de Posse.

A primeira Embargante, SOCIEDADE AGROPECUÁRIA SOAPE LTDA. – ME, sustenta que o acórdão embargado padece de vícios que comprometem sua validade.

Primeiramente, alega a adoção de premissa fática equivocada, ao fundamentar a incerteza probatória no julgamento inicial do Agravo de Instrumento nº 116.475/2016, desconsiderando que, em sede de Embargos de Declaração naquele mesmo recurso (nº 18.694/2017), esta Corte teria reconhecido a melhor posse em seu favor, decisão esta que transitou em julgado.

Aponta, ainda, a ocorrência de omissões.

A primeira refere-se à ausência de análise da preliminar, arguida em contrarrazões, de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

A segunda omissão consistiria na falta de enfrentamento do argumento de que a suposta parcialidade da testemunha Geraldo Paulo Nardelli Júnior, decorrente de um erro material na certidão do Oficial de Justiça, não foi objeto de contradita no momento oportuno, operando-se a preclusão.

Por fim, aduz que o acórdão deixou de valorar adequadamente o conjunto probatório documental e testemunhal, que, segundo entende, comprovaria de forma coesa sua posse sobre a área litigiosa.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a sentença de procedência ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Os segundos Embargantes, FÁBIO LUIS CECÍLIO E OUTROS, por sua vez, apontam a existência de omissão e contradição no julgado.

A omissão residiria no fato de o acórdão ter afirmado que os então Apelantes se limitaram a requerer a improcedência da ação, sem formular pedido expresso de proteção possessória, quando, na verdade, a contestação continha pleito claro para que a área retornasse ao
status quo ante
, ou seja, à sua posse.

A contradição, por sua vez, decorreria da negativa em reconhecer a posse em seu favor, mesmo após julgar improcedente o pedido autoral, o que, segundo defendem, contraria a natureza dúplice das ações possessórias e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o retorno ao estado anterior como consequência lógica da improcedência.

Pugnam pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para reformar parcialmente o acórdão e reconhecer o seu direito à posse da área.

Ambas as partes apresentaram suas respectivas respostas (IDs 328219355 e 328449398), rechaçando os argumentos adversários e pugnando pela manutenção do acórdão nos pontos que lhes são favoráveis.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos e, dada a interconexão das matérias, passo à sua análise conjunta.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou para corrigir erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, cujo escopo é o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito da causa ou à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Feita essa premissa, passo ao exame dos vícios apontados por cada um dos embargantes.

1. Dos Embargos de Declaração opostos pela Sociedade Agropecuária SOAPE Ltda. – ME

A primeira Embargante articula uma série de supostos vícios que, com a devida vênia, não se sustentam.

No que tange à alegada premissa fática equivocada, a argumentação de que o acórdão deveria se vincular ao resultado do julgamento dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 116.475/2016 parte de um equívoco conceitual sobre a dinâmica processual.

A decisão proferida em sede de agravo de instrumento, que analisa a concessão ou revogação de tutela provisória, é lavrada em cognição sumária, baseada em um juízo de probabilidade.

Tal provimento não produz coisa julgada material e, por sua natureza precária, não vincula o julgamento de mérito da causa, que se dá após a instrução probatória completa, em cognição exauriente.

O acórdão embargado, ao mencionar o julgamento inicial daquele agravo, o fez para contextualizar a controvérsia e a incerteza que paira sobre a posse desde o início da lide, mas sua conclusão foi firmada com base na análise autônoma e aprofundada de todo o acervo probatório produzido sob o crivo do contraditório.

Inexiste, portanto, a adoção de premissa equivocada, mas sim o exercício regular da jurisdição em sua plenitude.

Quanto à suposta omissão na análise da preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, é cediço que o conhecimento do recurso de apelação, seguido de seu provimento no mérito, implica a rejeição tácita de eventuais preliminares que visavam ao seu não conhecimento.

Ao adentrar e decidir a matéria de fundo, o órgão julgador demonstra, inequivocamente, que considerou o recurso apto a ser julgado, superando a alegação de inépcia das razões recursais.

Não há, pois, omissão a ser sanada.

No que se refere à omissão sobre a preclusão da impugnação à testemunha Geraldo Paulo Nardelli Júnior, a Embargante confunde institutos processuais distintos.

A ausência de contradita no momento oportuno, de fato, gera a preclusão do direito de arguir a suspeição ou o impedimento da testemunha.

Contudo, isso não retira do julgador o poder-dever de valorar a prova testemunhal em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, insculpido no artigo 371 do Código de Processo Civil.

O acórdão não declarou a nulidade do depoimento, mas, ao sopesá-lo, considerou que sua força probante estava comprometida por um fato objetivo e superveniente, devidamente documentado nos autos: a atuação da referida testemunha como representante legal da parte autora no cumprimento da medida liminar.

Trata-se de uma legítima e fundamentada valoração da prova, e não de uma análise de suspeição preclusa.

Por fim, a alegação de omissão na análise integral do conjunto probatório revela, em sua essência, mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo colegiado.

O acórdão foi explícito ao fundamentar que os documentos apresentados eram insuficientes para comprovar a posse sobre a área específica em litígio, por fazerem referência a um imóvel diverso, sem que houvesse prova cabal da identidade entre as áreas.

A valoração da prova é atribuição soberana do órgão julgador, e a discordância da parte quanto ao peso atribuído a cada elemento probatório não configura omissão, mas sim dissidência quanto ao mérito, o que escapa ao âmbito dos embargos declaratórios.

Dessa forma, não se vislumbra no acórdão qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, sendo manifesta a intenção da primeira Embargante de rediscutir a matéria já decidida.

2. Dos Embargos de Declaração opostos por Fábio Luis Cecílio e Outros

Os segundos Embargantes, de igual modo, não logram demonstrar a existência dos vícios de omissão e contradição que autorizariam a modificação do julgado.

Quanto à suposta omissão, alegam que o acórdão desconsiderou o pedido de retorno da posse formulado em contestação.

O trecho invocado — "merecendo a ação ser julgada improcedente e a área voltar ao seu status quo ante, ou seja, para a posse do Requerido Fabio Luis Cecilio" — embora manifeste um desejo, não se reveste da formalidade e da substância de um pedido contraposto, nos moldes do artigo 556 do CPC.

Trata-se, na verdade, de uma ilação retórica, uma consequência almejada a partir do pleito principal de improcedência, e não de uma pretensão autônoma de proteção possessória, devidamente fundamentada e com pedido certo e determinado de expedição de mandado.

A interpretação do acórdão, ao consignar que os réus se limitaram a requerer a improcedência, reflete uma análise razoável e tecnicamente defensável da peça de defesa, não configurando um lapso ou esquecimento que caracterize omissão.

No que tange à alegada contradição, o vício apontado simplesmente não existe.

A contradição que enseja a oposição de embargos é aquela interna ao julgado, verificada entre seus fundamentos e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da fundamentação.

O que os Embargantes apontam como contradição é, em verdade, uma discordância com a tese jurídica adotada pela Câmara.

O acórdão é perfeitamente coerente em sua linha de raciocínio: concluiu pela insuficiência de provas da posse da autora e, ato contínuo, afirmou que tal fato não acarreta o reconhecimento automático da posse dos réus.

Essa conclusão não é contraditória; ao contrário, é a correta aplicação das regras sobre o ônus da prova.

A improcedência do pedido autoral por falta de provas não inverte o ônus probatório nem gera presunção em favor do réu.

O acórdão foi claro ao assentar que os próprios réus-embargantes também não se desincumbiram de provar a sua posse qualificada, limitando-se a alegações de domínio, insuficientes em sede possessória.

A decisão de julgar a ação improcedente, sem outorgar a posse a nenhuma das partes, é a solução jurídica adequada para o cenário de incerteza probatória verificado nos autos.

A improcedência do pedido do autor por insuficiência de provas não gera, por si só, uma presunção de veracidade em favor das alegações do réu.

No caso dos autos, o acórdão embargado, ao analisar o mérito da apelação, concluiu pela fragilidade do conjunto probatório de
ambas
as partes.

A posse da autora não foi comprovada, mas a dos réus, baseada primordialmente em alegações de domínio e em uma ocupação também precária, conforme se extrai do Auto de Constatação, tampouco restou demonstrada com a segurança necessária para a outorga de um mandado possessório.

O acórdão embargado já continha, em sua fundamentação, a seguinte passagem: "a mera menção de títulos de propriedade por parte dos Apelantes não os isenta da necessidade de provar a posse, todavia eles não se desincumbiram do seu ônus probatório conforme exige o artigo 561 do Código de Processo Civil".

Portanto, os argumentos dos segundos Embargantes também revelam mero inconformismo e a nítida pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

Dispositivo

Com estas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025